Tribunal: TJSP
Processo: 2263524-89.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Tutela de urgência – Recusa a cobertura de procedimento odontológico – Rescisão do contrato entre a agravante e a empregadora do agravado – Ausência de elementos que caracterizem recusa indevida durante a vigência do plano odontológico – Urgência no tratamento requerido pelo autor que tampouco se verifica - Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028177
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2263524-89.2019.8.26.0000, da Comarca de Taubaté, em que é agravante INPAO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA S/C LTDA, é
agravado IVAN REZENDE LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente) e FRANCISCO LOUREIRO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2263524-89.2019.8.26.0000
2
VOTO No 50979
AGRAVO No 2263524-89.2019.8.26.0000 Taubaté
AGRAVANTE Instituto de Previdência e Assistência Odontológica Ltda.
AGRAVADO Ivan Rezende Lima
JUIZ Carlos Eduardo Reis de Oliveira
PLANO DE SAÚDE
Tutela de urgência
Recusa a
cobertura de procedimento odontológico
Rescisão do
contrato entre a agravante e a empregadora do agravado
Ausência de elementos que caracterizem recusa indevida
durante a vigência do plano odontológico
Urgência no
tratamento requerido pelo autor que tampouco se verifica -
Agravo provido.
Trata-se de agravo tirado de autos de “ação de indenização por danos morais
com pedido de tutela antecipada” (fls. 34) ajuizada por Ivan Rezende Lima contra Instituto
de Previdência e Assistência Odontológica Ltda., não se conformando esta com a decisão
reproduzida a fls. 55/56, em que o Juiz de Direito deferiu o pedido de tutela de urgência,
“para determinar que a ré disponibilize ao autor, no prazo de 10 dias, a realização dos
tratamentos indicados no laudo de fls. 49/51”. Sustenta a agravante, em síntese, a
inexistência de urgência para a realização do procedimento prescrito ao autor, bem como
que a empregadora do autor Câmara Municipal de Taubaté teria rescindido o contrato
de plano odontológico, tendo sido garantido atendimento aos beneficiários até o dia 31 de
agosto de 2019. Afirma que “o ora agravante INPAO não pode ser compelido a arcar com
o tratamento do AGRAVADO, posto que o plano odontológico do AGRAVADO encontra-
se RESCINDIDO desde o dia 31.08.2019, em razão de solicitação de rescisão contratual
emitida por sua empregadora e acolhida pelo ora AGRAVANTE INPAO, estando o
contrato extinto desde então, demonstrando a ausência de probabilidade do direito
vindicado pelo agravado, estando ausentes os elementos do artigo 300 do NCPC.” (fls. 12).
Ressalta que a demora na propositura da ação evidenciaria a falta de urgência, já que a
suposta negativa de atendimento teria ocorrido em 31 de julho de 2019 e que o relatório
odontológico teria sido emitido após dois meses da rescisão do contrato. Alega não ter
ocorrido negativa de atendimento. Pede a concessão de efeito suspensivo e o final

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2263524-89.2019.8.26.0000
3
provimento do recurso. Foi deferido o pedido de efeito suspensivo ao recurso (fls.
161/162). Contraminuta a fls. 168/178.
É o relatório.
Como é sabido, “O artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015 exige
para a concessão da tutela de urgência a presença cumulativa dos requisitos do fumus
boni iuris e do periculum in mora, sendo que a ausência de qualquer dos requisitos
referidos obsta a referida pretensão” (RCD na AR no 5.879-SE, 1a Seção do Superior
Tribunal de Justiça, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, em 26/10/2016, DJe
08/11/2016).
Não se verifica, in casu, a presença dos requisitos autorizadores à
antecipação da tutela nos moldes pleiteados pelo autor.
Conforme se observa, a empregadora do autor - Câmara Municipal de
Taubaté - rescindiu o contrato de prestação de serviços odontológicos com a agravante,
tendo sido garantido atendimento aos beneficiários até o dia 31 de agosto de 2019, não
estando comprovada a negativa de atendimento durante o prazo de vigência.
Ademais, é bem certo não possuir a agravante obrigação de cobertura de
procedimentos de ex-beneficiário após a rescisão do contrato com sua empregadora.
Nesse sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
PLANO DE SAÚDE

FUNCIONÁRIO APOSENTADO - PRETENSÃO DE REATIVAÇÃO DE PLANO DE
SAÚDE CANCELADO PELA EX-EMPREGADORA TUTELA DE URGÊNCIA
Probabilidade do direito não evidenciada
Rompido o contrato coletivo por
iniciativa da empresa estipulante, não cabe à operadora manter pacto coletivo que
não mais existe Titular e dependente que não estão em tratamento de doença, cuja
gravidade e urgência poderiam recomendar a medida extraordinária de um plano
extinto ter sequência provisória apenas com relação a um usuário Ausência de
disponibilidade de plano individual
Análise feita em cognição sumária

Inexistência dos requisitos do artigo 300 do CPC Decisão reformada para se
indeferir a tutela de urgência DERAM PROVIMENTO AO RECURSO.” (Agravo
de Instrumento no 2105430-43.2019.8.26.0000 São Paulo, 8a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, Rel. Des. Alexandre Coelho, em
30/07/19)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2263524-89.2019.8.26.0000
4
Não bastasse isso, não resta caracterizada a urgência na realização dos
tratamentos, pois indicados pela dentista particular do autor após meses da suposta
negativa e após a rescisão contratual (fls. 49/51 e 63 - autos de origem).
Assim, não se vislumbra com clareza absoluta a probabilidade do direito do
autor e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, impossibilitando-se a
concessão da tutela de urgência pleiteada.
Dá-se, pois, provimento ao recurso.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator